Tribunal: TJDFT
Processo: 0744992-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744992-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SANTOS GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rogério Santos Gonçalves contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0706489-88.2020.8.07.0018, ID no 73783330). 2. O agravante alega, em síntese, que o Auto de Embargo e a Intimação Demolitória expedida pelo agravado seriam nulos, pois afrontam o exercício regular do direito à propriedade e à moradia. 3. Sustenta que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois a edificação providenciada seria passível de regularização, conforme projeto arquitetônico apresentado perante a Administração Regional (Lei Complementar no 803/2009, art. 252). 4. Defende que o ato administrativo objeto da controvérsia, apesar de gozar da presunção de legalidade, não estaria adequado às normas, afrontando os princípios da legalidade, moralidade e da segurança jurídica, tampouco seria razoável e proporcional, devendo ser imediatamente suspenso. 5. Também se insurge contra o declínio da competência para o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pois aduz que a demanda poderia ser processada e julgada perante o juízo da Fazenda Pública. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja reconhecida a competência da 6a vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e sobrestada a Intimação Demolitória D879770-OEU, com a reforma da decisão recorrida. 7. Preparo (ID no 20855555, págs. 1-2). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I. 10. A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teve a sua competência especializada definida pelo art. 34 da Lei no 11.697/2008, cuja abrangência inclui demandas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, bem como ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. 11. Em complemento à referida Lei, a Resolução no 3 de 30 de março de 2009 deste Tribunal de Justiça dispõe em seu art. 2o, incisos II e IV que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal processar e julgar as causas relativas ao “meio ambiente urbano”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público e também aquelas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. 12. O agravado tem o dever de administrar o ordenamento urbanístico do Distrito Federal e, como mecanismo para facilitar a execução de suas atribuições, pode valer-se do exercício do poder de polícia. Compete ao Distrito Federal atuar para que todas as exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade sejam observadas, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, art. 182, § 2o). 13. A Constituição Federal determina que incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial: “Art. 30. Compete aos Municípios: [...] VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” 14. Do contexto fático apresentado pelo agravante não há dúvidas quanto à repercussão social da sua pretensão, na medida em que o meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social é um direito coletivo. 15. Por essas razões, não há que se falar em incompetência do Juízo originário para processar e julgar a demanda. Ademais, o agravante não demonstrou qualquer prejuízo processual na redistribuição do feito, não devendo prevalecer o argumento de que teve o seu direito recursal tolhido. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1206058, 07070293020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A pretensão do agravante vai de encontro às diretrizes legais e administrativas que regem as autorizações necessárias para que os interessados possam edificar seus imóveis. Não foi apresentada nos autos a certidão de registro imobiliário em seu nome, tampouco a licença de construção para o endereço que foi objeto da fiscalização. 17. O agravante pretende impedir a eventual demolição de edificação realizada sem a observância das exigências legais, portanto, desprovida de autorização dos órgãos competentes, fato reconhecido pelo próprio recorrente. Em seu art. 51, o Código de Edificações do Distrito Federal exige o licenciamento para a realização de obras e construções. 18. Assim, tanto em área urbana quanto em área rural somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente do Distrito Federal, uma vez que constitui instrumento de controle do Poder Público. 19. Nesse ponto, reitere-se que o agravante não comprovou a regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra cuja demolição se quer evitar. A ocupação indevida em área pública permite ao agravado o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 20. O agravante fundamenta o recurso na proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, porém, esses direitos individuais não podem sobrepor-se ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1078816, 07124108720178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, os elementos constantes nos autos evidenciam que a construção erigida pelo agravante foi realizada em dissonância com a legislação e os requisitos exigidos pela Administração Pública, motivo pelo qual não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 24. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, I). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO